Tribunal: TJMT
Processo: 0029751-04.2015.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029751-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.572.389/0001-09 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Protesto indevido de certidão da dívida ativa. Dano moral presumido. Provimento parcial do recurso.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de cancelamento da CDA e do protesto correspondente, por perda superveniente do objeto, e, no mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. A apelante sustenta cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução. Subsidiariamente, busca a reforma do julgado, com reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em razão de protesto indevido de CDA já quitada, com consequente condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas oral e pericial; (
ii
) estabelecer se o protesto de CDA
já quitada configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza essencialmente documental e o conjunto probatório constante dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

4.
A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva, pressupõe a demonstração de conduta administrativa, dano e nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5.
A Fazenda Pública não comprovou ter comunicado o cartório, em tempo hábil, sobre a desistência do protesto da CDA, mesmo após a quitação integral do débito pela contribuinte, configurando falha administrativa.

6.
A ausência de comprovação do envio tempestivo da autorização de desistência, bem como da exigência efetiva de quitação de emolumentos como condição impeditiva do protesto, evidencia ato ilícito praticado pelo Estado.

7.
O protesto indevido de título já quitado enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

8.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta estatal e a repercussão do ato.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A produção de provas pode ser indeferida quando a controvérsia for unicamente de direito ou suficientemente esclarecida por documentos nos autos.

2.
O protesto de Certidão de Dívida Ativa já quitada configura ato ilícito da Fazenda Pública, por omissão no dever de impedir a lavratura, gerando responsabilidade objetiva do Estado.

3.
O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido e dispensa comprovação concreta, cabendo indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 85, § 14, e 86; Lei 9.492/1997, art. 16; CC, art. 395.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RO, Recurso Inominado Cível 7026569-87.2024.8.22.0001, Rel. Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza, j. 25.11.2024.

TJ-SC, Apelação Cível 0003588-68.2012.8.24.0028, Rel. Des.
Odson
Cardoso Filho, j. 24.10.2019
;
TJ-MS, Apelação Cível 0802641-59.2022.8.12.0029, Rel. Des. Alexandre
Raslan
, j. 4.9.2024
;
TJ-MT, Recurso Inominado 1017186-65.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de cancelamento da CDA n. 20157720 e do protesto correspondente, por perda superveniente do objeto, e, no mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela empresa autora, condenando-a ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve requerimento expresso de produção de provas testemunhal e pericial para comprovar os prejuízos decorrentes do protesto, mas o juízo a quo julgou a lide de forma antecipada, sem oportunizar a instrução.

Sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e requer o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

No mérito, afirma que o pagamento do débito inscrito na CDA n. 20157720 foi realizado em 14.5.2015, antes do prazo final fixado pelo Cartório de Protesto, que era 15.5.2015, de modo que o protesto efetivado posteriormente é indevido.

Alega que a autorização para desistência do protesto foi encaminhada pelo Estado apenas em 15.5.2015 e que não há comprovação de que tenha sido recebida tempestivamente pelo cartório.

Aduz que, embora o ofício do 4º Serviço Notarial de Protesto mencione o envio da autorização naquela data, não indica o horário do envio, o que afasta a alegação de regularidade administrativa.

Sustenta, ainda, que o documento de fls. 112 demonstra que, em 18.5.2015, o processo administrativo ainda tramitava na Subprocuradoria-Geral Fiscal, o que comprova que o cancelamento do protesto não foi efetivado em tempo hábil.

Defende que o protesto de título já quitado configura ato ilícito e gera responsabilidade civil do Estado, com base no art. 16 da Lei n. 9.492/1997, segundo o qual os emolumentos são de responsabilidade do apresentante quando o título é retirado antes da lavratura.

Alega que a falha administrativa da Fazenda Pública não pode ser transferida ao contribuinte e que a sentença deixou de reconhecer o dano moral decorrente do protesto indevido, o qual não se confunde com mero dissabor.

Reitera também o pedido de indenização por danos materiais, sustentando que a apuração desses prejuízos dependia da produção de provas indeferidas, o que reforça a nulidade da sentença.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, reformá-la para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, invertendo-se o ônus
da
sucumbência.
(Id
317810400
).

Contrarrazões apresentadas pelo
apelado
,
defendendo a regularidade da sentença e a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado foi legítimo, pois a matéria é de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa. Afirma que todas as providências administrativas foram adotadas tempestivamente, demonstrando que a Procuradoria-Geral do Estado enviou eletronicamente a CDA n. 20157720 ao 4º Ofício de Protesto em 12.5.2015, a autora foi notificada em 13.5.2015, efetuou o pagamento e protocolou pedido de suspensão em 14.5.2015, e, já no dia seguinte, 15.5.2015, foi encaminhada eletronicamente a autorização para desistência do protesto, condicionada ao comparecimento do devedor para pagamento dos emolumentos. Sustenta que o protesto somente ocorreu porque a autora não quitou os valores devidos ao cartório, sendo o devedor responsável pelos prejuízos decorrentes de sua mora, nos termos do art. 37 da Lei n. 9.492/1997 e do art. 395 do Código Civil, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários recursais.
(Id
317810406
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminarmente, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, pois, após requerer a produção de provas — depoimento pessoal de seu representante, prova testemunhal e prova documental (com expedição de ofício ao 4º Tabelionato para envio da “autorização para desistência” e respectiva data/horário) — o juízo
se
limitou a requisitar o documento ao cartório e, sem oportunizar a instrução requerida, julgou antecipadamente a lide. Afirma que as provas pretendidas eram necessárias para demonstrar os prejuízos alegados (danos materiais) e esclarecer a efetiva tempestividade e a diligência administrativa quanto ao cancelamento do protesto, de modo que a sentença violou o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) e deve ser anulada, com retorno dos autos para regular instrução.

No entanto, observo que a pretensão de produção de prova oral não se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, uma vez que as questões discutidas são eminentemente de direito e podem ser analisadas a partir da documentação já constante dos autos. A legalidade do protesto da CDA e a eventual responsabilidade civil do Estado podem ser examinadas com base nas provas documentais produzidas, sem necessidade de oitiva de testemunhas.

Ainda que de forma concisa, a decisão de origem apresentou fundamentação suficiente ao julgar a causa de forma antecipada, considerando que os elementos existentes no processo eram aptos à formação do convencimento judicial. Diante da natureza essencialmente documental da demanda, o indeferimento da prova oral não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa.

Por essas razões,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

VOTO - Mérito

A controvérsia de mérito consiste em verificar se o protesto da CDA n. 20157720, efetivado em 15.5.2015, após o pagamento integral do débito no dia anterior, configura ato ilícito apto a ensejar a
responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por danos morais e materiais.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou ação ordinária visando ao cancelamento do protesto da referida CDA e à condenação do Estado ao pagamento de indenização, sob o argumento de que o débito fiscal foi quitado em 14.5.2015, dentro do prazo assinalado pelo cartório, e que, apesar disso, a Procuradoria-Geral do Estado não comunicou o pagamento em tempo hábil, permitindo a lavratura do protesto indevido. Sustentou que o ato administrativo causou restrições ao crédito da empresa e prejuízos econômicos decorrentes da recusa de fornecedores em realizar vendas a prazo.

O apelado, em contestação, defendeu a legalidade do procedimento adotado, afirmando que a autorização para desistência do protesto foi enviada eletronicamente ao cartório em 15.5.2015, logo após o pagamento, e que o protesto somente se concretizou porque a devedora não compareceu para quitar os emolumentos devidos. Asseverou que o Estado agiu de forma regular e tempestiva, inexistindo qualquer ato ilícito ou nexo causal entre sua conduta e o alegado dano.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização, ao concluir que o Estado de Mato Grosso adotou todas as providências necessárias para comunicar o parcelamento e suspender o protesto, sendo a autora quem deixou de efetuar o pagamento dos emolumentos, o que impediu o cancelamento. Por entender ausente a
prática de ato ilícito e não demonstrados os danos alegados, afastou a responsabilidade civil do ente público.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que o protesto de título já quitado é indevido e caracteriza falha administrativa, que não pode ser imputada ao contribuinte. Alega que a prova produzida nos autos demonstra que a autorização para desistência foi encaminhada apenas em 15.5.2015, sem comprovação do horário do envio, e que o documento juntado pelo Estado não indica a efetiva comunicação ao cartório antes da lavratura. Defende que, ao deixar de adotar as medidas necessárias para impedir o protesto, o ente público deu causa direta ao dano, devendo ser reconhecida sua responsabilidade e arbitrada a devida reparação.

Sobre o assunto,
é pacífico que a responsabilidade civil do Estado decorre da comprovação do comportamento irregular de seus agentes, do prejuízo causado e do vínculo causal entre ambos.

Nesses casos, especialmente quando há protesto indevido de título ou inscrição irregular em dívida ativa, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o dano moral é presumido, por resultar diretamente da ilicitude do ato administrativo, dispensando demonstração concreta do abalo sofrido.

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal prevê que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade imputada ao Estado possui natureza objetiva, de modo que independe da demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de uma conduta administrativa, do dano suportado e do nexo causal que os vincule.

No caso, a Fazenda Pública, ao promover o protesto da CDA n. 20157720, mesmo após o pagamento integral do débito pela contribuinte, agiu de forma irregular, pois não adotou, em tempo hábil, as providências necessárias para impedir a lavratura do protesto. Embora tenha encaminhado a autorização para desistência ao cartório, não comprovou que o fez antes da efetivação do ato, o que evidencia falha administrativa apta a gerar a responsabilidade civil do ente público.

Ainda que o apelado sustente que o protesto ocorreu em razão da ausência de pagamento dos emolumentos cartorários pel
o devedor
, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O Estado não comprovou que tenha comunicado o cartório acerca da desistência do protesto antes da lavratura do ato, tampouco demonstrou que a quitação dos emolumentos era requisito indispensável para evitar sua efetivação.

A teor do disposto no artigo 16 da Lei n. 9.492/1997, compete ao apresentante do título arcar com os emolumentos pelos atos já praticados quando promove a retirada do documento antes da lavratura do protesto:

Art. 16.
Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas
.

Assim, a ausência de comprovação de que a comunicação de desistência foi tempestiva, aliada ao fato de que a autora havia quitado integralmente o débito antes do protesto, afasta a tese de que a demora decorreu de conduta da contribuinte, evidenciando que a falha administrativa partiu da própria Fazenda Pública.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TURMA RECURSAL.PROTESTOINDEVIDO DE TÍTULO PAGO ANTES DA LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA NÃODESISTÊNCIADOPROTESTO(ART. 16 DA LEI
9492)
. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO
.

(...) O
protesto de dívida quitada caracteriza falha no serviço e enseja reparação por danos morais, já que limita indevidamente acesso a crédito para o consumidor
. (...).
(TJ-RO -
Recurso Inominado Cível
7026569
-
87
.
2024
.
8
.
22
.
0001, Relator
a
Juíza Úrsula Gonçalves Theodoro de Faria Souza,
j.
25
.
11
.
2024, 1ª Turma Recursal)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA PARA PAGAMENTO. QUITAÇÃO FEITA DIRETAMENTE
AO CREDOR. TÍTULO PROTESTADO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA CONDIÇÃO DE ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADEMAIS, AUSENTE QUITAÇÃO DOS EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE QUE INCUMBE AO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 9.492 /97. SENTENÇA MANTIDA
.

(...)
Como se sabe, "antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas" (art. 16 da Lei n. 9.492 /97). Se indemonstrada a adequada e oportuna desistência, regular se mostra a atuação do cartório extrajudicial quanto à consecução do ato. Noutra etapa, "o entendimento jurisprudencial dominante atribui ao devedor a responsabilidade pela obtenção da carta de anuência e posterior cancelamento do protesto se a dívida foi quitada a destempo e o protesto realizou-se de forma regular
. (...).
(TJ-SC - Apelação Cível 0003588-68.2012 .8.24.0028, Relator
Odson
Cardoso Filho,
j.
24
.
10
.
2019, Quarta Câmara de Direito Público)
.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROTESTODE FATURA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DOPROTESTO– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEDESISTÊNCIADOPROTESTO–PROTESTOINDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL – DEMONSTRADO – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O procedimento para o protesto extrajudicial da dívida, consoante previsto na Lei 9.492 /97, é composto das seguintes fases: a) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; b) análise dos requisitos formais pelo tabelião; c) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; d) lavratura do protesto. Nos termos do art. 16 da Lei 9.492 /97, antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o documento de dívida. Desta
forma, considerando as etapas que antecedem a lavratura do protesto e, tendo em vista que o pagamento da dívida ocorreu antes de eventual notificação expedida pelo tabelião, nos termos do art. 16 da Lei 9.492 /97, competia ao credor e,
portanto,
à concessionária-apelante, desistir do protesto e retirar o documento de dívida. Na hipótese, não restou demonstrado que a concessionária-apelada tenha requerido tempestivamente a desistência do protesto junto à serventia, a fim de se eximir de sua responsabilidade pela realização do protesto, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078 /1990
(Código
de Defesa do
Consumidor)
.
(...).
(TJ-MS - Apelação Cível 0802641
-
59
.
2022
.
8
.
12
.
0029
,
Relator Des. Alexandre
Raslan
,
j.
4
.
9
.
2024, 5ª Câmara Cível)
.

Dessa forma, não tendo o
apelado
comprovado que o pedido de desistência do protesto foi encaminhado ao cartório antes da
lavratura
do
protesto
, e tampouco que a ausência de pagamento dos emolumentos fosse
impeditivo
para a sustação, resta evidenciado o comportamento irregular da Administração Pública. Tal conduta caracteriza ato ilícito que, à luz da jurisprudência consolidada, impõe o dever de indenizar pelos danos morais presumidos decorrentes do protesto indevido.

Reconhecido o dano moral, o
valor da condenação
deve cumprir função dupla: compensatória, destinada a reparar o abalo experimentado pela parte lesada, e pedagógica, voltada a desestimular a repetição de condutas semelhantes pela Administração Pública.

Na fixação do valor, devem ser ponderados a gravidade da conduta estatal, a repercussão do dano sobre a vítima e a condição econômica das partes, a fim de evitar tanto o enriquecimento indevido do ofendido quanto a imposição de quantia irrisória ao ente público.

No caso em análise, observo que
o protesto da
CDA
foi efetivado mesmo após a quitação integral do débito pela empresa, circunstância que confere maior gravidade à conduta da Administração. Ainda que o pagamento tenha sido realizado fora do cartório, cabia à Fazenda Pública adotar prontamente as providências necessárias para evitar a lavratura do protesto, sobretudo porque a comunicação de desistência não foi comprovadamente encaminhada antes da prática do ato.

Desse modo, fixo o valor da indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo adequadamente à dupla finalidade da reparação: compensar o prejuízo moral experimentado pela autora e desestimular a repetição de condutas semelhantes pela Administração Pública
. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
PROTESTO DE CDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO
ART.
174 DO CTN. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA
JURÍDICA.
SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.
(...).
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO 1017186
-
65
.
2023
.
8
.
11
.
0055, Relator
Valdeci Moraes Siqueira
,
j.
16
.
10
.
2025, Terceira Turma Recursal)
.

Quanto aos honorários
advocatícios
,
r
econheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que a parte autora decaiu da maior parte de seus pedidos, deverá suportar 70 % das custas e honorários, cabendo ao Estado os 30 % remanescentes, vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação
,
para reformar a sentença e condenar o
apelado
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão do parcial provimento, reconheço a sucumbência recíproca, de modo que o apelante deverá suportar 70% das custas e honorários, e o apelado, os 30% remanescentes, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025